Tribunal: STF
Processo: RE 327282
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-05-11
Data de publicação: 2004-05-11

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO - PRAZO DE VALIDADE - LEI Nº 4.863/65 - REVOGAÇÃO
PROCLAMADA PELO PLENÁRIO - RESSALVA DE ENTENDIMENTO PESSOAL. Havendo
 o Plenário concluído pela revogação da Lei nº 4.863/65, ante o
advento não só da Lei nº 5.987/73, como também da Emenda
Constitucional nº 8/77, indeferindo a segurança, descabe decidir de
forma diversa, especialmente tendo em conta casos residuais e na via
 do agravo previsto no artigo 557 do Código de Processo Civil